Tribunal: TJES
Processo: 0006055-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006055-28.2021.8.08.0035

APTE: ELVIS DIAS NUNES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
180,

CAPUT
,
do Código Penal,
ARTIGO
28
DA LEI
n° 11.343/06 e
ARTIGO
14
DA LEI
n° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
-
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Não
há que se falar em inconstitucionalidade do
artigo 28 da Lei n° 11.343/06, não merecendo acolhimento tal tese defensiva,
eis que
o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei n° 11.343/06 visa tutelar a saúde pública, uma vez que não pune a conduta pelo mero consumo dos entorpecentes, mas sim, pela posse desses materiais ilícitos, que pode gerar sua propagação no meio social, gerando um perigo à saúde pública.

2
.

Da mesma forma, quanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo,
tal não merece prosperar, na medida em que
apesar de o apelante afirmar que adquiriu o aparelho eletrônico através de uma permuta, não trouxe quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva. A negociação fora feita sem recibos ou comprovantes nos autos para demonstrar uma transação idônea
.

3.
Quanto a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a culposa,
melhor sorte não socorre ao apelante, eis que

a

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
Em relação a
absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03 por insuficiência probatória,
tal alegação não merece prosperar, eis que a
jurisprudência já pacificou o entendimento de que para configuração do crime basta que o indivíduo porte a arma de uso permitido, sem autorização ou registro, prescindindo da intenção de fazer ou não o uso
da mesma.

5.

No que tange a
desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 para o artigo 12 da Lei 10.826/06,
entende-se que

inexiste dúvidas de que o réu portava arma de fogo em via comum,
portanto,
a conduta subsome-se ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em desclassificação.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006055-28.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS DIAS NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006055-28.2021.8.08.0035

APTE: ELVIS DIAS NUNES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ELVIS DIAS NUNES

em face da Sentença
de fls. 144/150v
, que
julgou procedente
a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como a 05 (cinco) meses de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
ao
programa, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput,
do Código Penal, artigo 28 da Lei n° 11.343/06 e artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição quanto ao artigo 28 da Lei de drogas, alegando sua inconstitucionalidade. Ademais, requer sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, sob a alegada inexistência de provas de dolo e, de forma subsidiária, requer a

desclassificação do delito para receptação culpo
sa.
Ademais, requer a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, ante a insuficiência probatória quanto a autoria e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o artigo 12 da mesma lei.

Contrarrazões
às fls. 197/201
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

A r. sentença ora guerreada, foi mantida pelo Juízo de Piso, como consta no movimento ID 2183925.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
3446633
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

V
itória/ES,
31
de
outu
bro
de 202
2
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006055-28.2021.8.08.0035

APTE: ELVIS DIAS NUNES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ELVIS DIAS NUNES

em face da Sentença
de fls. 144/150v
, que
julgou procedente
a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como a 05 (cinco) meses de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
ao
programa, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput,
do Código Penal, artigo 28 da Lei n° 11.343/06 e artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição quanto ao artigo 28 da Lei de drogas, alegando sua inconstitucionalidade. Ademais, requer sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, sob a alegada inexistência de provas de dolo e, de forma subsidiária, requer a

desclassificação do delito para receptação culpo
sa.
Ademais, requer a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, ante a insuficiência probatória quanto a autoria e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o artigo 12 da mesma lei.

Contrarrazões
às fls. 197/201
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

A r. sentença ora guerreada, foi mantida pelo Juízo de Piso, como consta no movimento ID 2183925.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
3446633
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Primeiramente, quanto a alegação da defesa em relação a inconstitucionalidade
e do artigo 28 da Lei n° 11.343/06, visto que não há lesividade em sua conduta,
aduzindo
que o uso de substâncias entorpecentes somente agride a saúde do usuário, não a de terceiros, supostamente indo de encontro com o artigo 5°, X, da CF/88.,
a meu ver não merece prosperar. Explico.

Como p
reconiza o artigo 28
da referida lei
: “
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
(...)”

Dessa forma, como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
nota-se que o tipo penal descrito no
referido artigo,
visa tutelar a saúde pública, uma vez que não pune a conduta pelo mero consumo dos entorpecentes, mas sim, pela posse desses materiais ilícitos, que pode gerar sua propagação no meio social, gerando um perigo à saúde pública.

Ademais, como bem elucidado pelo
parquet
em suas contrarrazões, acostadas às fls. 197/201:

“
[...] em que pese a descriminalização da conduta em comento seja objeto de discussão na Suprema Corte (Recurso Extraordinário n.° 635.659), tal debate encontra-se suspenso. Desse modo, permanecendo a criminalização da conduta de posse de drogas para uso próprio e estando o tema ainda em discussão, presume-se a constitucionalidade o referido dispositivo da Lei de Drogas. [...]”

Ante todo o exposto, não há de se falar em inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado, não merecendo acolhimento tal tese defensiva.

Quanto ao pedido de absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal baseado na alegação de ausência de prova de dolo, melhor sorte não socorre ao pelante, vejamos.

Peço vênia para reproduzir parte do parecer da Procuradoria de Justiça que muito bem fundamentou a questão, no sentido de que:

Pretende a defesa do apelante obter a sua absolvição em razão da apontada falta de provas de dolo quanto ao crime pelo qual foi condenado.

Entretanto, a partir dos elementos de convicção constantes dos autos, é possível asseverar que o apelante tinha ciência de que o objeto adquirido era produto de roubo.

A
materialidade
do delito resta devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 21/24 e 29/31, pelo Auto de apreensão de fl. 16 e das demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Por sua vez, a
autoria
se mostra indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos, senão vejamos.

Insta mencionar que, em sede policial (fl. 11), questionado sobre a procedência do aparelho eletrônico que o acusado possuía, este respondeu que o adquiriu através de um “rolo”, como segue:

“
[...] O CELULAR APREENDIDO ESTAVA EM PODER DO DECLARANTE; QUE, NÃO SABIA QUE O REFERIDO TELEFONE ERA ROUBADO/FURTADO, APENAS O RECEBEU EM UM "ROLO” [...]”
.

Já em sede judicial, o apelante foi questionado o que essa declaração significaria, ao passo que respondeu se tratar de uma permuta.

Noutro giro, vejamos a declaração da testemunha Leandro de Paula Carlini, policial militar, que participou das diligências que culminaram na apreensão do réu e dos bens subtraídos. Às fls. 09/10, disse“
[...] QUE nesta Delegacia, constatou que o celular em poder de ELVIS contém uma restrição de furto/roubo vinculada ao número IMEI do aparelho; QUE a ocorrência do roubo do celular foi registrada no dia 0210312021, conforme 41813590. [...]
”.

Nesse ponto, insta lembrar que, nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas e dos agentes policiais, assume relevo especial, considerando que, geralmente, ocorrem longe de testemunhas oculares, como vem decidindo esse E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS
. APELO IMPROVIDO.
1. Considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras da vítima que nas duas oportunidades em que foi ouvida, reconheceu o apelante como o autor do delito, os depoimentos dos policiais militares e as demais provas produzidas, torna-se evidente a participação do recorrente na prática do crime de roubo, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais
. Nessa esteira, diante de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, tenho que a conduta do ora apelante se enquadra perfeitamente ao tipo penal do roubo, haja vista que restou suficientemente comprovado que o mesmo, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima, não cabendo falar em absolvição como requer a defesa. 2. APELO IMPROVIDO.
(TJES; Apl 0000387-11.2018.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 27/02/2019; DJES 07/03/2019)
.
grifei

Com efeito, a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Saliente-se que o réu não apresentou qualquer prova que pudesse confirmar suas alegações, inexistindo álibi satisfatório para, ao menos, insurgir dúvida razoável sobre sua autoria.

Ora, o fato de o aparelho celular ter sido apreendido na posse do apelante inverte o ônus da prova e, consequentemente, a presunção da culpabilidade.

É sabido ainda que para a configuração do crime de receptação dolosa
é indispensável que o autor tenha prévia ciência de que a coisa tem origem ilícita
.

Nesse diapasão, diante da dificuldade de obtenção de prova direta para a comprovação da receptação, tendo em vista que a transação, na maioria das vezes, ocorre sem testemunhas, as peculiaridades fáticas da apreensão da
res
de origem ilícita em poder do agente, ganham especial relevo.

Nota-se que apesar de o apelante afirmar que adquiriu o aparelho eletrônico através de uma permuta, não trouxe quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva. A negociação fora feita sem recibos ou comprovantes nos autos para demonstrar uma transação idônea.

Assim, como bem destacado na sentença, as circunstâncias do caso concreto autorizam concluir que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos aparelhos, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Extreme de dúvidas, portanto, a autoria do crime, restando caracterizado que o apelante, estava na posse do aparelho celular que devia saber ser produto de crime, presente, portanto o dolo direto da conduta típica prevista no caput do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

Da desclassificação do crime de receptação dolosa para a culposa

Eventualmente, o apelante postula a desclassificação da conduta disposta no “caput” do art. 180, CP, para aquela disposta no §3º do mesmo diploma, sob o argumento de que não há provas demonstrando que o agente agiu com dolo.

Sem razão, contudo.

A partir dos elementos de convicção constantes os autos, é possível asseverar que o apelante tinha ciência de que o objeto adquirido era produto de algum ilícito.

A materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

Assim, a prova do dolo específico do crime de receptação foi demonstrada pelas peculiaridades fáticas em que os bens foram apreendidos.

Nesse sentido já decidiu já este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FORMA CULPOSA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSÍVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. INABLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso.
2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido, não sendo cabível a desclassificação.
3 - Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência foi constatada. 4 - Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 5 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 6 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0013092-82.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 19/06/2019; DJES

02/07/201
9)

grifei

Indene de dúvidas sobre a autoria do crime, resta caracterizado, portanto, o dolo direto da conduta típica prevista no artigo 180,
caput,
do Código Penal, não havendo que se falar de desclassificação para a forma culposa, prevista no § 3º do mesmo artigo.

Da absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03 por insuficiência probatória

Conforme alhures relatado, objetiva o apelante, em suma, conseguir a reforma da sentença a fim de ser absolvido, asseverando que não há nos autos elementos probatórios da ocorrência do delito.

Todavia, a partir dos elementos de convicção constantes deste caderno processual, vejo que não merece retoque a sentença ora hostilizada.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do “Auto de Apreensão” de fl. 16, Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 14 e Laudo Pericial de fls. 77/79-v, enquanto a
autoria
restou indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados. Insta destacar que o próprio acusado assumiu, em sede policial, que a arma apreendida era sua, como segue:

[...] QUE:
A ARMA APREENDIDA PERTENCE AO DECLARANTE
; QUE, O CELULAR APREENDIDO ESTAVA EM PODER DO DECLARANTE; QUE, NÃO SABIA QUE O REFERIDO TELEFONE ERA ROUBADO/FURTADO, APENAS O RECEBEU EM UM "ROLO";
QUE, COMPROU A ARMA PARA PROTEÇÃO PESSOAL
; QUE, O DECLARANTE SAIU DE SUA CASA COM A ARMA E FOI PARA A PADARIA E SEGUIU PARA O AREIAL PARA AJUDAR O. PESSOAL A CARREGAR A AREIA NA CAÇAMBA DE AREIA, SENDO QUE
ESTAVA ARMADO NA RUA
; QUE, FICOU PREOCUPADO EM ESTAR NA RUA COM A ARMA E VOLTOU PARA CASA; QUE, A BUCHA DE MACONHA APREENDIDA EM PODER DO DECLARANTE SERIA USADA PARA CONSUMO PESSOAL; QUE, TEM PASSAGEM CRIMINAL POR ROUBO E POR TRÁFICO;
QUE PAGOU PELA ARMA, R$4500,O0 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), TROCANDO-A EM UMA MOTOCICLETA
; QUE, TEM UM FILHO; QUE, TRABALHA FAZENDO BICOS (ELVIS DIAS NUNES, FLS.11/12)
grfei

Ademais, o policial militar Leandro de Paula Carlini, condutor da prisão em flagrante delito do apelante, ao ser inquirido em sede policial (fl. 09/10), afirmou:

“
[...] Durante patrulhamento pelo bairro Riviera da Barra, próximo a Sede do 3 pel., a RP 4384, composta pelos militares SD LEBAL e SD DE PAULA, foi informado pela P2 da 13 Cia Ind que um indivíduo de camisa preta, ao avistar a viatura policial, esboçou nervosismo e mudou a rota repentinamente com a mão na cintura, fato este que despertou fundada suspeita; QUE a guarnição do declarante prontamente retornou para realizar a abordagem, momento esse em que o suspeito percebeu a aproximação da viatura e rapidamente dispensou algo que estava em sua cintura para dentro da residência de número 731, na Avenida Vitória, bairro Riviera da Barra, entrando em seguida na citada casa, a qual estava com o portão aberto; QUE proferiu voz de abordagem ao suspeito, em poder do qual foram encontradas 02 (duas) buchas de substancia similar a maconha;
QUE localizou o objeto lançado pelo suspeito, o qual tratavase de 01 (um) revolver calibre. 38, de marca "Madeo Rossi", de numeral não visível, ao chão, municiado com 05 (cinco) munições intactas
; QUE o abordado, identificado por ELVIS. DIAS NUNES (28 anos de idade) disse ao declarante
que portava o referido armamento pois estaria "sofrendo ameaças de uma gangue de Terra Vermelha"
[...] (Grifo nosso).

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que para configuração do crime basta que o indivíduo porte a arma de uso permitido, sem autorização ou registro, prescindindo da intenção de fazer ou não o uso:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. [...].
2. O delito de porte de arma de fogo de uso permitido é permanente e de perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa humana, tais como a vida, a integridade física e a saúde. Para sua configuração basta que o agente porte, sem autorização ou registro, arma de uso permitido, prescindido da intenção de fazer ou não uso de munições.
3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2014.03.1.005215-5; Ac. 109.1583; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/04/2018; DJDFTE 26/04/2018) (Grifo nosso
)

É possível concluir, então, a partir das provas geradas no decorrer da instrução processual, ter agido com acerto o julgador ao reconhecer a prática da conduta tipificada no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Como se vê, a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o autor, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida ao condená-lo pelo crime descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Da desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 para o artigo 12 da Lei 10.826/06

A defesa do acusado requer a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 imputado o apelante, para o crime previsto no artigo 12 da mesma Lei.

Sem razão, contudo.

Atestadas materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo, constante no caderno processual, consoante se denota do auto de apreensão de fl. 16 e do auto de constatação de eficácia de arma de fogo de fl. 14 e da prova testemunhal.

Ora, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o apelante, ao ver a viatura, dispensou o artefato, junto com as munições, dentro de uma residência, sendo apreendido logo em seguida pelos policiais. Insta destacar que o acusado não possuía autorização legal para portar a arma de fogo, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, como já dito anteriormente, o apelante, em sede policial, assumiu a propriedade da arma de fogo e ainda informou que a estava portando, pois, estaria “sofrendo ameaças de uma gangue de Terra Vermelha” (fls. 09/10)

Mister destacar que o porte ilegal de arma de fogo, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descarta a possibilidade de desclassificação para o crime contido no art. 12 do mesmo diploma legal, nos termos da jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 24 DO CP. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA EM VEÍCULO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre quem alega. Hipótese em que o réu alega portar arma de fogo para defesa pessoal diante de ameaças. Na hipótese, o réu alegou portar arma de fogo para defesa pessoal diante de ameaças, mas não produziu provas a respeito da veracidade dessas ameaças.
2. O tipo inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 possui o seguinte preceito primário: Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento. 2. Veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
. 3. Recurso improvido.
(TJES; Apl 0022985- 34.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 06/06/2018; DJES

12/06/2018) (Grifo nosso)

Ocorre que os policiais presenciaram o exato momento em que o apelante, ao ver a viatura, dispensou a arma de fogo em uma residência próxima ao local em que estava. Não obstante, o acusado ainda afirmou, em sede policial, que saiu de sua residência portando a arma de fogo e se locomoveu em direção a uma padaria, direcionando-se, logo em seguida, para o areal.

Nessa toada, inexiste dúvidas de que o réu portava arma de fogo em via comum, a conduta subsome-se ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em desclassificação.

A par dessas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006055-28.2021.8.08.0035

APTE: ELVIS DIAS NUNES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
180,

CAPUT
,
do Código Penal,
ARTIGO
28
DA LEI
n° 11.343/06 e
ARTIGO
14
DA LEI
n° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
-
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Não
há que se falar em inconstitucionalidade do
artigo 28 da Lei n° 11.343/06, não merecendo acolhimento tal tese defensiva,
eis que
o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei n° 11.343/06 visa tutelar a saúde pública, uma vez que não pune a conduta pelo mero consumo dos entorpecentes, mas sim, pela posse desses materiais ilícitos, que pode gerar sua propagação no meio social, gerando um perigo à saúde pública.

2
.

Da mesma forma, quanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo,
tal não merece prosperar, na medida em que
apesar de o apelante afirmar que adquiriu o aparelho eletrônico através de uma permuta, não trouxe quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva. A negociação fora feita sem recibos ou comprovantes nos autos para demonstrar uma transação idônea
.

3.
Quanto a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a culposa,
melhor sorte não socorre ao apelante, eis que

a

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
Em relação a
absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03 por insuficiência probatória,
tal alegação não merece prosperar, eis que a
jurisprudência já pacificou o entendimento de que para configuração do crime basta que o indivíduo porte a arma de uso permitido, sem autorização ou registro, prescindindo da intenção de fazer ou não o uso
da mesma.

5.

No que tange a
desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 para o artigo 12 da Lei 10.826/06,
entende-se que

inexiste dúvidas de que o réu portava arma de fogo em via comum,
portanto,
a conduta subsome-se ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em desclassificação.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 23 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.